Tribunal: TJBA
Processo: 8000713-38.2020.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000713-38.2020.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ADUSTINA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON PATRICK VASCONCELOS PEREIRA

Advogado(s)
:
MARCIO SANTANA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. VEREADOR. PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO. PRELIMINAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N.º 254/2018.
INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL AUTORIZATIVA. DIREITO À PERCEPÇÃO DAS VERBAS POSTULADAS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 650.898/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 484). OFENSA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. TESE AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO DO POSTULANTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, condenando o Município de Adustina ao pagamento do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias ao demandante, pelo período em que este desempenhou a função de Vereador;

II - O pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 254/2018 não comporta conhecimento, porquanto não foi objeto de análise pelo Juízo
primevo
na sentença hostilizada, em razão de não ter sido formulado na contestação, caracterizando, portanto, verdadeira inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico;

III - Não podem ser conhecidas, pela instância revisora, alegações não declinadas em momento oportuno junto à instância originária, que, portanto, não fizeram parte da res iudicium deducta, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição;

IV - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 650.898/RS, em regime de repercussão geral (Tema 484), sedimentou entendimento no sentido de que o pagamento do décimo terceiro salário e das férias acrescidas do terço constitucional não é vedado aos agentes políticos, mas condicionado à previsão em lei específica do respectivo ente federativo que instituiu o subsídio;

V -
In casu
, restou comprovada a existência de lei municipal autorizando e regulamentando o pagamento das referidas verbas aos Vereadores - Lei Municipal n.º 254/2018;

VI - A alegação de indisponibilidade orçamentária e financeira, bem como de extrapolação do limite prudencial com despesas, não constitui óbice ao pagamento das vantagens postuladas pelo demandante;

VII - É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal, não podem servir de justificativa para o descumprimento de direitos subjetivos do servidor, tal qual o recebimento de vantagens asseguradas legalmente;

VIII - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8000713-38.2020.8.05.0189
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ADUSTINA
, e como apelado
EDSON PATRICK VASCONCELOS PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO
, pelas razões adiante expendidas.